Tribunal: TJDFT
Processo: 0006386-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,88G (OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado vendeu uma porção de maconha, com a massa líquida de 0,88g (oitenta e oito centigramas).
2. O réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e reduzir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.